Tribunal: TJDFT
Processo: 0001910-29.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Estelionato. Acordo de não persecução penal. Ilícito civil. Atenuante inominada ou genérica.

1 - A L. 13.964/19 ("Pacote anticrime") não se aplica a casos em que recebida a denúncia antes da sua vigência, de forma possibilitar que o Ministério Público proponha acordo de não persecução penal.

2 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - é de se manter a condenação. Descabida a tese de mero ilícito civil.

3 – Aquele que, ciente da insolvência que lhe impossibilitava prestar os serviços contratados, continua a firmar novos contratos, valendo-se, inclusive, de anúncio em site de compra coletiva para atrair clientes, recebe pelos serviços e não os presta nem devolve o que recebeu, obtendo, assim, vantagem indevida, não comete mero ilícito civil, mas crime de estelionato.

4 - Se há dúvidas quanto ao dolo preordenado em obter vantagem indevida, no tocante a algumas contratações, é de se afastar a condenação quanto a esses fatos.

5 - Inexistente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, não incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

6 - Apelação provida em parte.